Tribunal: TJSP
Processo: 1027253-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, PERDA AUDITIVA PARCIAL BILATERAL E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – PROVA TÉCNICA PRODUZIDA NÃO ABALADA PELO LAUDO DO ASSISTENTE TÉCNICO – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.